Tribunal: STF
Processo: Rcl 63148
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Lorival Correia de Magalhães para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barão de Cocais/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio simples e está preso desde 1/6/2023.



    Sustenta, no entanto, que ele foi colocado em regime fechado no Presídio de Barão de Cocais/MG, estabelecimento prisional inadequado ao regime inicial de cumprimento de pena que lhe foi imposto.



     Diante disso, afirma estar caracterizada clara violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade, ao Código Penal, à Lei de Execuções Penais e ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei; 



    b) A concessão de medida liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do Reclamante, transferindo-o para regime domiciliar, em regime aberto ou à APAC, esta última está em pleno funcionamento na proximidade da unidade prisional em que o Reclamante se encontra e seria o estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena e para continuidade da atividade laboral que desempenhava antes de ser preso, comunicando-se à autoridade Reclamada para dar cumprimento à decisão;



    c) A intimação do(a) Ilustríssimo(a) Representante da PGR para intervir no feito; 



    d) Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante n° 56, determinando-se a transferência do Reclamante ao regime domiciliar, ou em regime aberto ou para APAC, esta última está em pleno funcionamento na proximidade da unidade prisional em que o Reclamante se encontra e seria o estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena e para continuidade da atividade laboral que desempenhava antes de ser preso, como imperativo de justiça.” (documento eletrônico 1, p. 7).



    Solicitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barão de Cocais/MG, que as prestou por meio do Ofício 16.470/2023-STF



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita.



    Quanto ao mérito, a reclamação não merece procedência. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Pelo presente, confirmo a Vossa Excelência que o reclamante LORIVAL CORREA DE MAGALHÃES encontra-se cumprindo pena no presídio dessa comarca, em regime semiaberto. 



    Cumpre-me informar que, as alegações do paciente não devem prosperar, pois, sua pena vem sendo cumprida regularmente sob as condições do regime semiaberto e, em verdade, o presídio de Barão de Cocais tem plenas condições de tratar de maneira diferenciada os presos em regime fechado dos presos no regime semiaberto, sendo que, este juízo sempre garantiu aos reeducandos os benefícios inerentes a cada regime de cumprimento de pena. 



    Importante consta que, eventuais prejuízos sofridos pelo reclamante tem se dado por culpa exclusiva de sua defesa técnica, pois, vem dispendendo todas as forças no sentido de tentar abrandar a forma de cumprimento da pena, insistindo na inclusão do reclamante em prisão domiciliar, mesmo diante da ausência de requisito legal. Por outro lado, deixou de pleitear benefícios inerentes ao regime semiaberto, tais como, saídas temporárias ou mesmo o trabalho externo, frisando que, este último incidente somente foi iniciado por alerta deste juízo, visando minimizar os prejuízos do reeducando, conforme se vê na decisão de mov. 62.1, ocasião em que a defesa foi advertida. 



    Não obstante, informo que o benefício do trabalho externo somente não foi concedido em razão da ausência de documentos complementares que, a própria defesa já poderia ter juntado, conforme determinado na mov. 79.1. 



    São as informações. 



    Na oportunidade, faço remeter cópia das decisões de mov. 62 .1 e 79.1.” (documento eletrônico 13, p. 1; grifos no original).



    Como se vê, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barão de Cocais/MG informa que a pena do reclamante vem sendo cumprida regularmente sob as condições do regime semiaberto. 



    Esclarece, ainda, que o Presídio de Barão de Cocais/MG tem plenas condições de tratar de maneira diferenciada os presos em regime fechado dos presos no regime semiaberto, garantindo-lhes os benefícios inerentes a cada regime de cumprimento de pena. 



    Eis o que determina o enunciado da Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Com efeito, no julgamento do RE 641.320/RS, precedente que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 



    Naquela ocasião, assentou-se, ainda, que seriam aceitáveis estabelecimentos que não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” para cumprimento de pena em regime semiaberto ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” para cumprimento de pena em regime aberto (art. 33, § 1º, b e c, do Código Penal). 



    Ponderou-se, no entanto, que não deveria haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Assim, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado incumbir aos juízes da execução penal averiguar a real aptidão dos estabelecimentos prisionais ao cumprimento das penas nos regimes semiaberto e aberto.



    Nesse sentido, destacos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – Não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão agravada harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    III – Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.839 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    “HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 



    1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 



    2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    3. Habeas corpus indeferido.” (HC 162.921/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 



    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.910 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).



    Concluo, portanto, que não há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator